Tribunal: TJPA
Processo: 0002031-37.2019.8.14.0074
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002031-37.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA GORETHE BOZETTI BIANCARDI, LAYSE CARLA DE SOUZA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
AS
MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 –
In casu
, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo
jus
a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, MAS

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

E
em remessa necessária, ALTERAR EM PARTE a sentença, para consignar a incidência de correção monetária, de acordo com o fundamento lançado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILANDIA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança Impetrado

em face do Secretário Municipal de Educação, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, pelas autoras.

Em síntese, informam, na inicial, que são servidoras da rede Pública de Educação do Município, que foram admitidas através de concurso público, e impetraram a ação constitucional requerendo a progressão vertical na carreira, visto que concluíram a Pós-graduação, e em virtude do plano de cargos, carreira e remuneração - PCCR/PED, fazem jus à gratificação, bem como, a progressão para o nível III.

Notificado, o Município prestou informações, rebatendo os fatos alegados na inicial, discorrendo que a lei 273/2012 reza que só será concedida a progressão após cumprido o período de estágio probatório e que as requerentes não juntaram o comprovando o cumprimento do período.

Aduziu, ainda, que a concessão depende de disponibilidade orçamentaria, e pugnou pelo princípio da reserva do possível.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela concessão da pretensão autoral.

A sentença foi proferida, concedendo a segurança e deferindo os pedidos de progressão vertical, aduzindo que as impetrantes comprovarem estar no Nível II da carreira e comprovaram que possuem título de Pós-graduação, portanto, preenchem os requisitos legal do artigo 58 da lei 273/2012.

Transcrevo parte dispositiva da sentença de primeiro grau:

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelos requerentes LAYSE CARLA DE SOUZA LEMOS E MARIA GORETHE BOZETTI BIANCARDI em desfavor de omissão da Secretaria de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao coator no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b) O pagamento dos valores retroativos para cada um dos impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, e encaminhe-se ao MP para análise do crime de prevaricação do então Secretário Municipal de Educação, assim como ato de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.

Condenou ainda, em pagamento das verbas retroativas desde a propositura da ação.

Inconformado com a sentença, O

Município, apresentou Recurso de Apelação, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo que o Mandado de Segurança não pode substituir a ação de cobrança, e sob os fundamentos de ilegitimidade da autoridade apontada como Coatora pelos impetrantes.

Pugnou pela ausência de direito líquido e certo, vez que a Câmara Municipal de Tailândia constatou a inconstitucionalidade da lei 273/2012, e presença da lei 288/2013 que configura cumulação da gratificação concedida pelo juiz de primeiro grau. Ademais, a falta de disponibilidade orçamentaria, o que demanda dilação probatória, contraria ao rito do Mandamento Constitucional.

O processo foi recebido em seu efeito devolutivo, consoante dispositivo 1.012 § 1°, inciso II, do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

MÉRITO

Conforme exposto, o cerne recursal reside ao capítulo da sentença que determinou a realização da progressão funcional das impetrantes, por preencherem os requisitos do artigo 58 da lei 273/2012, bem como, a incorporação dos respectivos percentuais sobre os vencimentos daquelas.

Isso posto, registro que a irresignação do Município não merece prosperar, devendo ser mantida ilesa a sentença atacada.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pela Apelada, surge, inevitavelmente, como devido, por força da
Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que as impetrante são servidoras pública efetiva do Município, tendo ingressado no serviço público por intermédio de aprovação em concurso público, sendo nomeada para exercer o Cargo de Técnica de magistério, devendo ser aplicado o Plano de Carreira no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pela servidora municipal.

O Município Apelante aduz a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, a lei teve sua aplicação suspensa pela entrada em vigor de nova lei e em razão da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora
.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta Colenda Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidores efetivos do Município de Tailândia no cargo de professor e que concluíram cursos de pós-graduação lato sensu nas respectivas matérias ministradas.

Assim, é possível aferir que eles preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Ademais, como também já fixado por esta Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 –
In casu
, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo
jus
a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013261-13.2018.8.14.0074 – 1ª Turma de Direito Público – TJ/PA – Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME” (Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Pelos dispositivos supracitados, e pelos julgados desta Corte, verifica-se não existe razão ao apelante, e que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional.

Situação que difere do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90) prestado independentemente do cargo exercido, que se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos, devendo, por isso, ser afastada a alegação de inconstitucionalidade.

É o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão nº 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08).”

Portanto, na hipótese, constatou-se que o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença guerreada ser mantida neste capítulo pelos seus próprios fundamentos.

REEXAME NECESSÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sobre esse ponto, a sentença condenou a o ente Municipal ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do
writ
referentes à diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção monetária o índice INPC/IBGE.

Entretanto, no intuito de ajustar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima lançada.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença para nela consignar a incidência de correção monetária das referidas parcelas de acordo com o fundamento supra.

É como voto

P. R. I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023